Tribunal: TJPA
Processo: 0811200-85.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811200-85.2021.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADSON OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO. AUSENTE APENAS UM EXAME. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de tutela provisória ajuizada por candidato eliminado na fase de avaliação médica do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – Edital nº 001/CFP/PMPA/SEPLAD. A exclusão foi motivada pela ausência do exame de ureia, cuja não apresentação decorreu de erro material do laboratório. Sentença julgou procedente o pedido, anulando o ato de eliminação e assegurando a permanência do autor no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidato de concurso público por ausência de exame médico exigido, faltando apenas o exame de “ureia” e houve posterior apresentação do exame, sem prejuízo ao cronograma do certame ou violação à isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de má-fé ou contraindicação médica por parte do candidato.

4. Previsão editalícia permitindo apresentação de exames complementares.

5. Aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do ato administrativo.

6. Jurisprudência consolidada admite o controle judicial de atos administrativos em concurso público quando constatada violação a tais princípios, sem afronta à autonomia da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de candidato de concurso público por ausência de exame médico específico é inválida quando a omissão decorre de erro material alheio à sua vontade, não há contraindicação médica comprovada e existe previsão editalícia para complementação documental. 2. A atuação judicial para controle de legalidade de atos administrativos em concurso público é legítima quando constatada violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º e 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853, Tema 485; STJ, RMS 51.539/GO; TJ-PA, Apelação Cível 0830833-05.2022.8.14.0301; TJ-AM, Apelação 0750941-53.2022.8.04.0001; TRF1, AC 1010466-66.2022.4.01.3600.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por
MADSON OLIVEIRA PEREIRA
em face do
ESTADO DO PARÁ e do IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO.

Na origem, o autor narrou ter sido aprovado nas duas primeiras etapas do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – PMPA/2020, regulado pelo Edital nº 001/CFP/PMPA/SEPLAD. No entanto, foi considerado inapto na terceira etapa (avaliação médica), sob a alegação de ausência do exame de ureia. Alegou que tal ausência decorreu de erro do laboratório, motivo pelo qual impetrou a presente demanda visando à anulação do ato administrativo que ensejou sua exclusão do certame.

O juízo de primeiro grau deferiu, liminarmente, o pedido para que fosse conferido prazo razoável ao autor a fim de apresentar o exame complementar omitido. A liminar foi integralmente cumprida, com a posterior apresentação do exame exigido.

Citado, o Estado do Pará apresentou contestação, sustentando, em preliminar, a inépcia da inicial, e no mérito, a regularidade do ato de exclusão, em estrita observância ao edital do certame.

Na sentença, o juízo julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para anular o ato administrativo de eliminação do autor, garantindo-lhe a permanência no certame e assegurando-lhe a realização de eventual exame de saúde complementar, se necessário, às suas próprias expensas.

O Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (ID 25379474), defendendo, em síntese, que a ausência de exame obrigatório implica automática eliminação do candidato, não podendo o Judiciário substituir-se à banca examinadora, em observância ao entendimento firmado pelo STF no RE 632.853 (Tema 485 de Repercussão Geral). Sustentou que a apresentação incompleta dos exames exigidos pelo edital constitui vício insanável.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 25379477), nas quais defendeu a manutenção da sentença, apontando que houve erro material do laboratório, sem qualquer dolo de sua parte, e que não apresentou qualquer condição médica que justificasse sua exclusão. Invocou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da legalidade para demonstrar a necessidade de se garantir o prosseguimento no certame.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A controvérsia instaurada nesta demanda diz respeito à legalidade da exclusão do candidato MADSON OLIVEIRA PEREIRA na etapa de avaliação de saúde do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da PMPA/2020, sob o fundamento de ausência de exame laboratorial específico (ureia), o qual teria deixado de ser entregue em virtude de falha do laboratório contratado pelo próprio candidato.

A controvérsia posta nestes autos versa sobre a legalidade da exclusão do candidato Madson Oliveira Pereira na fase de avaliação de saúde do concurso público destinado ao ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, CFP/PMPA – Edital de 2020, sob o fundamento de que teria deixado de apresentar o exame laboratorial de ureia, exigido no certame. A não apresentação decorreu, segundo alegado, de falha imputável ao laboratório contratado diretamente pelo candidato.

Ressalta-se, desde logo, a ausência de qualquer indício de má-fé por parte do autor, tampouco a existência de prova que ateste inaptidão funcional. Pelo contrário, os documentos médicos acostados aos autos revelam a realização de praticamente todos os exames exigidos pelo edital, inclusive o exame faltante (Id nº 25379236) foi posteriormente juntado no recurso administrativo interposto perante a banca, porém foi considerando intempestivo pela banca, embora haja previsão no edital que permite a complementação de exames caso necessário.

Os documentos médicos acostados pelo autor demonstram a realização da maior parte dos exames exigidos, inclusive aquele correlato (creatinina), cujos índices costumam ser analisados conjuntamente com a ureia para fins de avaliação renal, o que atingiria o fim almejado pela banca, que é a constatação da condição de saúde do autor, ainda em fase de recurso administrativo, sem atrapalhar o cronograma do concurso ou ferir qualquer isonomia entre os candidatos.

Nessa esteira, a jurisprudência pátria tem reconhecido, com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade do concurso público, a possibilidade de reexame judicial de atos administrativos que ensejem a exclusão sumária de candidatos por razões meramente formais, sobretudo quando essas falhas são sanáveis e não representam afronta à isonomia nem comprometem o mérito da seleção.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. AUSÊNCIA DE APENAS UM EXAME. ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA A AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. 1. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão que elimina o candidato do concurso em virtude da entrega incompleta de um exame médico, por razões alheias a sua vontade, ainda mais quando não lhe é exigível o conhecimento técnico da avaliação a qual estava se submetendo. 2. Recurso conhecido, mas improvido. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Par·, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESS£RIA: 08308330520228140301 20954503, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. EXAMES MÉDICOS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ALEGADA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DETERMINADO EXAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – É de conhecimento notório que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pela impetrada.
2 - In casu, não se mostra razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta de exame, quando restou comprovado que o apelado apresentou os demais exames solicitados e não houve prova de que houvesse deixado pendências, em que pese a alegação da ausência do referido exame, não se mostra desarrazoada a concessão de prazo para a referida apresentação extemporânea, ou dentro do prazo para apresentação de exames complementares, conforme previsão editalícia .
Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Sala de sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus (AM) .(TJ-AM - Apelação: 0750941-53.2022.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 15/03/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 15/03/2024)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DE MATO GROSSO. FASE DE
EXAMES MÉDICOS. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO.LEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE NO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Pleiteando o candidato de concurso público a análise de exame médico e o respectivo reconhecimento de classificação no certame, tendo o documento sido rejeitado pela banca examinadora sob alegação de intempestividade, a legitimidade passiva ad causam para responder à pretensão é da autoridade executora do certame. Nesse sentido: (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016). 2. Hipótese em que o impetrante foi eliminado na 3ª Fase do Concurso para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso (Edital nº 001/2022- SEPLAG/SESP/MT) por não ter apresentado tempestivamente todos os exames médicos exigidos no prazo previsto no edital. 3 Abanca examinadora previu no item 18.10 do Edital nº 001/2022- SEPLAG/SESP/MTque seria possível a entrega de exames complementares para elucidar diagnósticos dentro do prazo para interposição de recurso administrativo. Sucede que o envio do exame médico faltante (eletrocardiograma) no referido prazo recursal restou obstado em razão do equívoco da autoridade coatora na análise dos documentos e na divulgação do resultado dos exames
. 4 . Desse modo, havendo previsão no edital de que o candidato pudesse apresentar exames médicos complementares além do prazo inicial especificado, considerando ainda que o impetrante realizou o exame (com resultados normais) dentro do prazo de interposição de recurso administrativo e que apenas não pôde apresentá-lo no prazo em virtude de erro da própria Administração, assiste-lhe o direito de prosseguir no certame.
5. Apelação e remessa necessária, tida por interposta, a que nega provimento. 6 . Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12.106/2009).(TRF-1 - AC: 10104666620224013600, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 30/11/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 13/12/2022 PAG PJe 13/12/2022 PAG)

Conforme bem delineado pela r. sentença proferida pelo juízo de origem, não se constou qualquer contraindicação médica que justificasse a inaptidão. A penalidade de eliminação, nestes termos, revela-se desproporcional frente ao conjunto fático-probatório apresentado, em manifesta afronta ao princípio da finalidade do ato administrativo.

A decisão de piso, portanto, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial dominante, especialmente aquela que busca evitar a adoção de formalismos exacerbados capazes de comprometer o próprio interesse público subjacente ao concurso: o de selecionar, de forma equânime, os candidatos mais aptos ao exercício das funções públicas.

Nesse sentido também opinou o Procurador de Justiça
,
reconhecendo a inadequação da exclusão diante do contexto probatório delineado.

Assim, ausente qualquer ofensa à legalidade ou usurpação de competência da Administração Pública, especialmente diante da inexistência de prejuízo à coletividade ou ao regular prosseguimento do certame, impõe-se a manutenção da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

“Em sequência ao acima dito e compulsando tudo que dos autos consta, concordo com a magistrada que não há· qualquer indicativo de inaptidão médica que comprometa o desempenho das funções inerentes ao cargo, restando evidenciada desproporcional a sua eliminação por não constar do relatório do laboratório unicamente o resultado quanto ao exame de ureia, configurando afronta ao princípio da razoabilidade não se supor flagrante erro do laboratório, e ainda sem se oportunizar ao candidato a juntada posterior de tal exame, considerando haver previsão editalícia para apresentação de documento complementar. Portanto, há flagrante afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a eliminação do autor-requerido tão somente pela falta de exame específico de ureia, bem como não concessão de oportunidade para apresentação deste como documento complementar.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau, na forma da fundamentação supra.

Nos termos dos artigos
5º e 6º do Código de Processo Civil
, e em observância ao dever de boa-fé processual e à cooperação entre as partes, adverte-se que eventual oposição de
embargos de declaração com nítido caráter protelatório
, ou que visem rediscutir matéria já enfrentada, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos artigos
81 e 1.026, §§ 2º e 3º
, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como
mandado/ofício
, na forma do disposto na
Portaria nº 3.731/2015-GP
.

Belém (PA), data registrada no sistema eletrônico.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2025